Tribunal: TJSP
Processo: 2088258-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Inocorrência. A contradição como hipótese autorizadora do manejo dos declaratórios deve ser interna. Escopo manifestamente infringente em relação ao julgado. Julgamento devidamente fundamento e abrangente do universo da matéria efetivamente impugnada, com apreciação expressa das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Embargos declaratórios

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Inocorrência. A contradição como hipótese autorizadora do manejo dos declaratórios deve ser interna. Escopo manifestamente infringente em relação ao julgado. Julgamento devidamente fundamento e abrangente do universo da matéria efetivamente impugnada, com apreciação expressa das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088258-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
BANCO ITAULEASING S/A, é embargado MILTON FERREIRA DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088258-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.793
2
Embargante: Banco Itauleasing S/A.
Embargados: Milton Ferreira de Menezes
Embargos de Declaração no 2088258-54.2020.8.26.0000/50000
Voto no 16.793
Embargos
de
declaração.
Alegação
de
contradição.
Inocorrência. A contradição como hipótese autorizadora do
manejo
dos
declaratórios
deve
ser
interna.
Escopo
manifestamente infringente em relação ao julgado. Julgamento
devidamente fundamento e abrangente do universo da matéria
efetivamente impugnada, com apreciação expressa das
questões
fáticas
e
jurídicas
pertinentes.
Embargos
declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu-agravante em
face do v. acórdão de fls. 81/84, pelo qual se deu parcial provimento a agravo de
instrumento interposto no âmbito de demanda tendo por objeto contrato de arrendamento
mercantil de veículo, em fase de cumprimento de sentença, reformando-se parcialmente
com isso r. decisão de Primeiro Grau acerca da devolução dos valores pagos a título de
VRG.
Aduz o embargante, em síntese, haver contradição no v. acórdão,
ao argumento de que a correção do VRG deve ocorrer a partir da celebração do contrato até
a data da venda do bem. Por outro lado, caso não seja esse o entendimento adotado, requer
manifestação expressa quanto à data de início da correção, pedindo, em tais termos, o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não prosperam os embargos.
Contradição é o conflito interno entre as bases do julgamento, vale
dizer, entre os próprios fundamentos da decisão, ou entre os fundamentos e o dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088258-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.793
3
Não, por óbvio, a discrepância entre o que se julgou e o que a parte almejava.
No caso, o v. acórdão embargado foi claro e coerente ao consignar
os parâmetros a serem utilizados para o cálculo de eventuais valores a restituir, cuidando o
embargante inclusive de transcrever os trechos em que abordados a questão. Não há,
enfim, contradição alguma por suprir, senão expressão de divergência por parte do
embargante.
Mesmo o pedido de manifestação expressa acerca do termo inicial
de correção do valor pago se mostra ocioso, estando a questão diretamente resolvida no v.
acórdão, ao que parece não suficientemente compreendido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator